Tribunal: TJDFT
Processo: 0711492-25.2023.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PRETENSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. ACOLHIDA. CONTRADIÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso do Ministério Público para julgar procedente a pretensão punitiva estatal e condenar o réu/embargante como incurso no art. 147, caput, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/06.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A questão em discussão consiste em definir se há contradição no acórdão quanto à utilização do depoimento de testemunha indireta (genitora da vítima) prestado na fase policial para corroborar a versão da vítima.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A discordância concernente à interpretação adotada pelo acórdão não se amolda à finalidade integrativa dos aclaratórios; ao contrário, revela o intuito de rediscutir a matéria a fim de promover a reforma do aresto, objetivo que transborda os limites da via eleita. Ausente o vício apontado, os embargos não merecem ser acolhidos.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPP, artigos 619 e 620.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899905, 0732576-92.2021.8.07.0003, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 01/08/2024, publicado no PJe: 13/08/2024. TJDFT, Acórdão 1664164, 07362173120208070001, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 9/2/2023, publicado no PJe: 23/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.